Tribunal: STF
Processo: HC 222505
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Antonio de Aquino Neto, advogado, em benefício de Davi Santana da Cruz, contra decisão do Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2022, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 171.488/BA.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 10.12.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva.



    3. Em 18.7.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (Ação Penal n. 8000391-24.2022.8.05.0229) condenou o paciente às penas de seis anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 Lei n. 11.343/2006, negado o direito de recorrer em liberdade. 



    4. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a manutenção da prisão cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8032530-37.2022.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, denegado, por unanimidade, pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal em 12.9.2022.



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 171.488 /BA no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.10.2022, o Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida.



    6. Na presente impetração, reitera-se a alegação de inidoneidade dos fundamentos invocados pelas instâncias antecedentes para decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, como antes sustentado no Habeas Corpus n. 220.880/BA, de minha relatoria.



    O impetrante repete o argumento de incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da custódia preventiva.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Estando presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, que seja concedida a ordem liminarmente, para que o paciente permaneça em regime prisional domiciliar com monitoramento eletrônico, aguardando o julgamento final deste writ;



    b) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário algum esclarecimento antes da análise da medida liminar, que requeira informações ao Ministro Relator;



    c) ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem para o fim de que o paciente aguarde, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, vaga em estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Em 5.10.2022, foi impetrado neste Supremo Tribunal o Habeas Corpus n. 220.880/BA, com a mesma pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente trazida na espécie.



    O Habeas Corpus n. 220.880/BA veio-me distribuído em 5.10.2022. A ele neguei seguimento em 7.10.2022, com os seguintes fundamentos: 



    “7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 171.488/BA.



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte’ (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que ocorre na espécie vertente.



    11. Observa-se na sentença condenatória do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, pela qual fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena do paciente, mantida a custódia cautelar, pois presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, também enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    ‘DA CUSTÓDIA CAUTELAR Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Não houve alegação e nem prova da alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva. Com efeito, as provas da materialidade e da autoria restaram fartamente demonstradas no decorrer desta sentença. Além disso, o periculum libertatis encontra-se revelado tendo em vista que em consulta ao Sistema SAJ, demonstra-se que o réu é dedicado às atividades criminosas e corrobora que a liberdade dele compromete a ordem pública, em face do concreto risco de reiteração delitiva. Portanto, invoco também os fundamentos utilizados no decreto prisional e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu’ (fls. 8-9, 
e-doc. 4 – grifos no original). 



    O juízo sentenciante manteve a prisão preventiva pelo concreto risco de reiteração delitiva, o que constitui motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 



    12. Quanto à alegação de incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da custódia preventiva, razão jurídica assiste, em parte, ao impetrante.



    Embora o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (Ação Penal n. 8000391-24.2022.8.05.0229) tenha imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, manteve a custódia cautelar determinada quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Julgados deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício para o específico fim de determinar a compatibilização do regime imposto na condenação com aquele definido para cumprimento pelo paciente. 



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de garantir-se ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto. Confiram-se, por exemplo, os julgados: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021). 



    Considerando-se que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (Ação Penal n. 8000391-24.2022.8.05.0229) fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da custódia preventiva em regime fechado determinada na sentença condenatória. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (Ação Penal n. 8000391-24.2022.8.05.0229) providencie a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, acentuando que essa decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras decisões, eventualmente pendentes, quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (Ação Penal n. 8000391- 24.2022.8.05.0229), ao Tribunal de Justiça da Bahia e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que as ações e os recursos em tramitação devem ter seguimento regular, nos termos da legislação vigente” (e-doc. 3).



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na sessão virtual de 28.10.2022 a 9.11.2022, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPRODUÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    8. No presente habeas corpus, o impetrante insiste na revogação da prisão cautelar do paciente e menciona outras cautelares examinadas e negadas pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 220.800/BA.



    9. A repetição do que antes exposto em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora